Tribunal: TJDFT
Processo: 0730794-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730794-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WILMAR DE FARIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória da sentença coletiva n. 0716323-98.2022.8.07.0001, que (i) reconheceu a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a pretensão; (ii) indeferiu o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central; (iii) rejeitou as preliminares de incompetência territorial e de ausência de interesse de agir; (iv) imputou ao agravante a obrigação de exibir os documentos necessários à liquidação do julgado; e (v) fixou que juros de mora devem incidir a partir da citação na ação civil pública. Nas razões recursais (ID 39312086), a parte agravante considera necessário formar litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil (Bacen), pois integraram o polo passivo da ação civil pública e foram condenados solidariamente, com o Banco do Brasil, a pagar os expurgos inflacionários referentes às cédulas de crédito rural. Alega que a Justiça Federal é competente para processar e julgar o feito, que envolve interesse da União e do Banco Central do Brasil. No mérito, aduz não ser licíto “pleitear redução de correção sobre o empréstimo rural, quando, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, é esta corrigida pelo mesmo índice.” Pugna pela utilização da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Defende que, em relação ao termo inicial dos juros de mora, deve ser considerada a citação do réu na presente ação de liquidação e/ou cumprimento de sentença coletiva. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, na forma acima descrita. Preparo recolhido (ID’s 39312088/39312097). É o relatório. Decido. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. De acordo com o art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Contudo, não se constata o cumprimento dos requisitos necessários para justificar concessão da decisão liminar. Não se sustentam os questionamentos da parte recorrente a respeito dos índices de juros e atualização monetária aplicáveis ao caso, já que as partes ainda não juntaram aos autos as planilhas de cálculos do débito. A propósito, esta 5a Turma Cível já teve oportunidade de se manifestar a respeito de casos semelhantes, que também tratavam sobre rejeição da impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. nos autos de liquidação decorrente de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1. É oportuno destacar recentes precedentes deste órgão julgador que afastaram as teses defensivas suscitadas pela parte ora agravante, inclusive as alegações de ilegitimidade e de incompetência da justiça estadual: BANCO DO BRASIL S/A versus JOSE BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVO DE INSTRUMENTO. BTN CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E BACEN. NÃO INCIDE CDC. PERMANECE A OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS EM POSSE DO BANCO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. MÉRITO DA LIQUIDAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que saneou os a liquidação provisória por arbitramento. A decisão impugnada afastou a necessidade de litisconsórcio, manteve o arbitramento como rito a ser seguido, determinou a exibição de documentos e afastou a ausência de interesse processual. 2. A liquidação pelo procedimento comum acontece quando necessário alegar e provar fato novo (art. 509, II, do CPC). Todavia, não há qualquer fato novo a ser alegado ou provado, pois a liquidação deverá apurar somente o quanto e a quem se deve, de modo a ser realizada por arbitramento (art. 509, I do CPC). Como o agravado trouxe documentos comprovando a titularidade do direito reconhecido pela sentença coletiva, resta apenas a apresentação de documentos em posse do agravante para apurar o valor devido. Além disso, caso seja necessário, o CPC permite a nomeação de perito para verificação dos valores apresentados e eventual prejuízo do banco. 3. Quanto à necessidade de chamamento ao processo, analisando os argumentos apresentados, entendo não ser possível exigir a obrigatoriedade de execução de todos os credores solidários, já que cada deles um responde pela totalidade da dívida. A eficácia da sentença não depende da ação dos demais obrigados, já que a relação jurídica não é incindível e estes não necessitam se submeter aos efeitos da decisão em sede de cumprimento de sentença, resguardada eventual compensação dos devedores via ação de regresso. 4. As hipóteses de chamamento ao processo estão elencadas no art. 130 do CPC e compreendem a hipótese dos demais devedores solidários quando se cobra de um ou alguns o pagamento da dívida comum. Entendo não haver antinomia do art. 130 do CPC com o art. 275 do CC. É importante registrar que o art. 275 do CC permite a escolha do credor quanto ao(s) devedor(es) solidário(s) contra qual(is) deseja litigar, de modo que a propositura de ação contra um dos devedores não importa renúncia na solidariedade (p. ú.). Isso significa dizer que a sentença de procedência forma título executivo contra todos os litisconsortes, sendo opção do autor quem executar. 5. Quanto à aplicação do CDC, o Superior Tribunal de Justiça admite a sua incidência nas relações jurídicas entre agricultores rurais e instituições bancárias, tendo como objeto contratos de cédula de crédito rural. Contudo, mesmo que não se considerasse a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, o CPC autoriza o juiz a determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável (art. 772, III, do CPC). 6. As instituições financeiras possuem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados, que é de 20 anos segundo o art. 177 do CC/16. 7. Não há falar em prescrição, tendo em vista que o STJ já firmou entendimento no sentido de que a prescrição do direito de execução de sentença coletiva se dá em cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação originária (REsp 1388000/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 12/04/2016). 8. Quanto a ausência de interesse processual e negativa de prestação jurisdicional, a preliminar alegada se confunde com o próprio mérito da liquidação, o que impõe o julgamento pelo juízo na instância de origem. O índice aplicável e a existência, ou não, de valores a serem restituídos dizem respeito ao próprio mérito da liquidação por arbitramento. Além do mais, caso demonstrado a inexistência de reembolso a ser feito, acontecerá a improcedência do pedido com a consequente condenação do exequente nas custas processuais e honorários. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1622632, 07111067720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REINALDO JUNQUEIRA SOARES versus BANCO DO BRASIL SA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. RESP 1.319.232. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. BANCO DO BRASIL S/A. ENUNCIADO 508 DO STF. 1. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva requerida com base na decisão proferida no REsp n°. 1.319.232, Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil S/A, União e Banco Central do Brasil, que implicou a condenação solidária dos réus na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%, certo é que ao credor é facultado exigir o adimplemento do débito contra qualquer um dos devedores solidários, conforme inteligência do art. 275 e parágrafo único do Código Civil. 2. O Enunciado no 150 da Súmula do STJ estabelece que "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." 3. Sendo desnecessária a presença da União no feito, em razão do seu manifesto desinteresse, bem como por ter o agravante ajuizado o pedido de cumprimento provisório de sentença coletivo tão somente em face do devedor solidário Banco do Brasil S/A, que não se enquadra entre as pessoas descritas no art. 109, da Constituição Federal, conclui-se que compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide, a teor do Enunciado no 508 da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350286, 07123983420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de outubro de 2022